Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-97.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016070-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JOHN LENNON SILVA PACHECO - CPF: 033.505.121-94 (PACIENTE), ALISSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 053.322.581-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RIBEIRO LUZ - CPF: 053.136.851-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DOS SANTOS - CPF: 014.800.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARIANI DE SOUZA - CPF: 024.195.631-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARQUES CORDEIRO - CPF: 015.229.291-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.434.251-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOUZA DA COSTA - CPF: 035.559.281-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES DA SILVA - CPF: 036.678.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016070-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – ALVARÁ DE SOLTURA NÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGADA ORDEM DE SEGREGAÇÃO DECRETADA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INEXISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES – RÉU CONDENADO EM OUTRA AÇÃO PENAL PELO CRIME DE ESTUPRO EM REGIME FECHADO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto assista razão ao impetrante ao asseverar inexistir ordem de prisão expedida nos autos do processo executivo de pena invocado pela autoridade coatora, mostrando-se, em tese, equivocada sua decisão, não se pode olvidar que o beneficiário encontra-se encarcerado em virtude de decisão judicial proferida em outra ação penal, na qual foi condenado pelo crime de estupro, em regime fechado, com sentença transitada em julgado.

Não há falar em expedição do alvará de soltura, uma vez que o juízo competente, certamente, promoverá a soma das penas sofridas pelo paciente, levando-se em consideração a nova condenação imposta, procedendo-se ao cálculo de execução da pena, competindo à defesa postular os benefícios que entender cabíveis, a seu tempo.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016070-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de John Lennon Cândido da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.

O impetrante aduz que o paciente figura no polo passivo do processo executivo de pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042, que tramita perante a Segunda Vara Criminal da Capital, com pena imposta de 7 anos, 9 meses e 40 dias de reclusão, em regime semiaberto, não tendo sido encontrado para ser intimado da decisão judicial que concedeu o módulo semiaberto e as respectivas condições.

Assevera que o paciente estava preso no Centro de Ressocialização de Várzea Grande. Posteriormente, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda e, por fim, em 16/4/2019, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Araputanga, onde se encontra preso atualmente.

Diz o impetrante que, na cadeia pública de Araputanga, o paciente envolveu-se em fatos ocorridos na data de 21/6/2019, pelos quais foi preso e denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e organização criminosa [art. 129,
caput
, do CP, e art. 2º da Lei n. 12.850/2013].

No âmbito desta ação penal, a autoridade coatora, em decisão exarada na data de 29/1/2020, declinou da competência para a 7ª Vara Criminal da Capital.

Porém, antes da remessa dos autos, mais precisamente em 20/3/2020, revogou a prisão preventiva do paciente, ressaltando que o mesmo permaneceria preso no Executivo de Pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042 – SEEU.

Ocorre que, segundo a defesa, não existe ordem de prisão nos autos do executivo de pena em questão, razão pela qual a prisão deve ser imediatamente relaxada.

Argumenta que a prisão é ilegal, pois, nem ao tempo da prolação da decisão judicial, nem à época da impetração desta ordem, o paciente tinha ou tem ordem de prisão decretada, razão pela qual, a seu entender, o juízo de Araputanga não possuía competência para determinar que ele permanecesse segregado.

Requer, ao final, o relaxamento da prisão preventiva do paciente e, de consequência, a expedição do alvará de soltura.

Antes da análise da liminar, foram requisitadas as informações pertinentes do juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, ora tida como autoridade coatora, bem como do juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

O juízo da Vara de Execuções Penais da Capital informou que, em 4/8/2020, declinou da competência e determinou a remessa dos autos do processo executivo de pena do paciente para a Comarca de Araputanga.

Ressaltou, em acréscimo, que naqueles autos não houve nenhuma determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado.

O juízo da Comarca de Araputanga, por sua vez, confirmou o recebimento do processo executivo de pena n. 2000136-87.2019.811.0042 [SEEU], em 4/8/2020, e oportunizou vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

Destacou, ainda, que o paciente encontra-se preso preventivamente por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal código 176385.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016070-97.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto assista razão ao impetrante ao asseverar inexistir ordem de prisão expedida em desfavor do paciente, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042 – SEEU – CNJ, razão pela qual, em tese, mostrou-se equivocada a decisão proferida pela autoridade coatora, certo é que o beneficiário, John Lennon Cândido da Silva, encontra-se encarcerado em virtude de decisão judicial proferida em outra ação penal.

Explico.

Consoante se infere dos autos, o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga substituiu a prisão preventiva do paciente John Lennon Cândido da Silva por medidas cautelares diversas da prisão
[1]
, deixando, contudo, de expedir o competente alvará de soltura, tendo em vista a
suposta
ordem de prisão determinada no Processo Executivo de Pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042 – SEEU.

Ocorre porém que, segundo informações aportadas aos autos, não houve determinação de expedição de mandado de prisão pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, razão pela qual,
em princípio
, a manutenção do paciente em regime fechado ensejaria o aventado constrangimento ilegal.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, segundo noticiado pela autoridade coatora, o paciente encontra-se cautelarmente segregado por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 7458-22.2018.811.0013 [código 176385], na qual foi condenado à reprimenda de
8 anos e 8 meses de reclusão
,
em regime inicialmente fechado
, pela prática do
crime de estupro
.

Na sentença proferida na data de
24/5/2019
, o juízo de Pontes e Lacerda manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Some-se a isso que, em consulta ao sistema PJe, pude constatar que o recurso interposto pela defesa foi julgado pela Terceira Câmara Criminal, com trânsito em julgado em
21/5/2020
.

Com isso, embora haja plausibilidade na alegação do impetrante, não ficou evidenciado o aventado constrangimento ilegal, tendo em vista que a manutenção da prisão do paciente – ainda que por outros motivos – não se afigurou ou se afigura ilícita.

Destaque-se, finalmente, que o processo executivo de pena do paciente, n. 2000136-87.2019.811.0042 [SEEU], em
4/8/2020
, foi encaminhado ao juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, por sua vez, oportunizou vista dos autos ao Ministério Público Estadual para sua manifestação e requerimentos.

Portanto, certamente o juízo competente promoverá a soma das penas sofridas pelo paciente, levando em consideração a nova condenação imposta, procedendo-se ao cálculo de execução da pena, competindo à defesa postular os benefícios que entender cabíveis, a seu tempo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 2493-86.2019.8.11.0038 [código 109969].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020